Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1. A Constituição da República, no artigo 93, inciso IX, preconiza a necessidade de motivação de todas as decisões, sob pena de nulidade, sendo direito fundamental do sentenciado conhecer a fundamentação para o indeferimento dos pleitos formulados em seu favor.
2. Conforme disposto no artigo 315, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
3. No presente caso, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu o seu pedido de visita íntima a ser realizada pela sua companheira.
4. Não tendo sido explicitados, na decisão impugnada, quais os requisitos estabelecidos na Portaria da SEAPE no 200, de 11 de julho de 2022, que o apenado deixou preencher para fazer jus a visita íntima pleiteada, deve ser anulada a decisão, por ausência de fundamentação.
5. Recurso de agravo de execução conhecido. Acolhida a preliminar de ausência de fundamentação, suscitada de ofício, para cassar a decisão recorrida e determinar que uma nova seja proferida. Prejudicadas as demais questões debatidas.